Tribunal: TJSP
Processo: 2062998-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indeferimento. Manutenção. Ausência de demonstração do desvio de finalidade, de formação de grupo econômico ou de confusão patrimonial.
A instauração do incidente depende da demonstração de, no mínimo, indícios da utilização fraudulenta da empresa, da confusão

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indeferimento. Manutenção. Ausência de demonstração do desvio de finalidade, de formação de grupo econômico ou de confusão patrimonial.
A instauração do incidente depende da demonstração de, no mínimo, indícios da utilização fraudulenta da empresa, da confusão patrimonial, da formação de grupo econômico ou da sucessão empresarial. No caso concreto, não se vislumbram os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que houve uso fraudulento da empresa para prejudicar credores. A exequente pretende extrair consequências jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ela pretendido. O indeferimento do requerimento de instauração do incidente era mesmo medida que se impunha.
Agravo não provido.